Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-47.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001076-47.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CRIVELARI FERNANDES - CPF: 972.027.381-04 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), GLAUCO ALVES DE FRANCA - CPF: 898.924.881-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS

MILITARES – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – ART. 804, DO CPP –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através dos depoimentos de policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo confessado o fato de ter consumido bebida alcoólica no dia dos fatos, corroborando a versão da acusação, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306 da Lei no 9.503/1997.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto em favor de
Renato Crivelari Fernandes
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no
1001076-47.2020.8.11.0038
, na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306,
caput
da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, além da
proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
(sentença – Id. 151299693).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que não há comprovação da alteração da capacidade motora do apelante.
Subsidiariamente, que seja aplicado ao apelante a justiça gratuita, haja vista ser considerado pobre na forma da lei
(Id. 151299695).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença (Id. 151299701).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, (Id. 1522636973), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Reforma da Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. Presença de elementos comprobatórios da embriaguez ao volante. Confissão judicial corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos Policiais Militares. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação criminal

interposto em favor de
Renato Crivelari Fernandes

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no
1001076-47.2020.8.11.0038
, na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 306,
caput
da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, além da
proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Quanto a alegada ausência e provas da embriaguez, para melhor análise, necessária a transcrição da inicial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta das investigações que no dia 18/09/2020, por volta das 00h42min, nas imediações da Avenida Marechal Rondon, bairro Centro, neste município, o denunciado RENATO CRIVELARI FERNANDES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como se opôs a execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário público competente para executá-lo.

Apurou-se dos autos que no dia e hora mencionados, a guarnição da Polícia Militar deste município realizava rondas nas imediações da Avenida J.K, neste município, momento em que avistaram um veículo com a parte da frente amassada e em alta velocidade, sendo que, desta forma, iniciaram perseguição tática, dando ordens de parada, com sinais sonoros e visuais, porém sem sucesso.

Assim, após perseguição, o acusado parou e desceu do veículo, os agentes perceberam que este estava com claros sinais de embriaguez, fato que originou a lavratura do Termo de Constatação de Embriaguez juntado às fls. 09.

Assim, deram-no voz de prisão, momento em que RENATO ofereceu resistência a ação policial, tendo sido necessário a utilização de algemas por parte dos agentes. (vide Auto de Resistência juntado às fls. 07).

Desta forma, diante do exposto, constata-se que há indícios suficientes de que RENATO CRIVELARI FERNANDES, praticou o delito previsto no art. 306 da Lei Federal no. 9.503/97, c/c art. 329 do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.
”
(Id. 151297692).

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição, além dos depoimentos presentes nos autos.

Vejamos as provas produzidas durante

a instrução e lançadas na sentença:

“[...]
A autoria é inconteste.

Tullivan Aparecido Luciano Mendes declarou que estava de serviço, fazendo ronda na Av. JK, oportunidade em que se deparou com um veículo que estava com farol desligado e a frente danificada. O agente acionou o jogo de luz intermitente, com giroflex, mas o denunciado ignorou e acelerou mais o automóvel. Os policiais fizeram a retaguarda e saíram em diligência, com a intenção de aborda-lo. O acusado passou por alguns quebra-molas, levantando mais a suspeita de um delito. Os agentes conseguiram abordá-lo apenas ao lado da rodoviária, quando o denunciado parou em sua residência. O denunciado não conseguia parar em pé, em visível estado de embriaguez, declarando que estava em uma festa. Em ato contínuo, os agentes realizaram a prisão e condução do denunciado. O acusado estava com dificuldade de equilíbrio, com fala enrolada, sendo que no interior do carro havia indícios de latinha de cerveja.

O policial Adalto de Freitas Primo, ao ser ouvido, narrou que estava fazendo rondas pela cidade e deparou com o veículo andando nas ruas, em alta velocidade, com a parte dianteira danificada. Diante da situação, os agentes resolveram abordá-lo. Após realizarem a sinalização, o denunciado não parou o veículo e aumentou a velocidade. Os policiais ligaram a sirene, deram sinal de luz e o denunciado, ao perceber que era a polícia, aumentou a velocidade. Na sequência, foi realizado acompanhamento tático, conseguindo abordá-lo em visível estado de embriaguez. O acusado não conseguia parar em pé.

Rafaella Paiva Coelho narrou que quem realizou o flagrante e realizou o interrogatório do denunciado foi a escrivã Erica. Esclareceu que foi apenas testemunha de leitura do interrogatório. O denunciado estaria tranquilo em seu interrogatório.

O denunciado, em seu interrogatório, narrou que ingeriu uma latinha de cerveja. Declarou que conduziu o veículo no dia dos fatos. Afirmou que estava com duas estagiárias da polícia civil no carro. Teria levado as meninas na residência. Quando estava parado, com o carro desligado, veio um carro, na contramão, e colidiu com o seu veículo. A pessoa que teria batido em seu carro disse que pagaria os danos causados. Esclareceu que em seguida foi para a sua casa. Narrou que não viu a polícia dando sinal de parada e não viu os agentes. Afirmou que seu carro estava falhando, com radiador estragado. Foi abordado quando estava fora do veículo, em frente a sua residência.
Declarou que não resistiu a prisão. Tullivan lhe algemou, declarando que deveria acompanhar até a polícia militar. Após, foi para a Delegacia, pagou a fiança e foi liberado. O denunciado afirmou que não lhe deixaram falar. Narrou que ingeriu bebida alcoólica, dirigiu o veículo e não resistiu a prisão
.
[...]”
(Id. 151299693).

A defesa técnica afirma que há a necessidade de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do acusado, o que não restou comprovado em relação ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei no 9.503/97:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.”

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê como crime a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1o do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

Conforme se observa acima, o teste de alcoolemia comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool superior àquela prevista na legislação de trânsito.

No caso dos autos, os agentes policiais que realizaram

a abordagem afirmaram que o apelante apresentava sinais de embriaguez, e que estava, inclusive, com dificuldade de equilibra-se.

Caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

De outro lado, o próprio apelante afirmou ter ingerido cerveja no dia dos fatos, o que corrobora a versão da acusação.

Feitas essas considerações, sobre a possibilidade de
aferição de eventual estado de embriaguez
também pela
prova oral
, trata-se de significativa alteração no Código de Trânsito Brasileiro inserida pela Lei 12.760/2012,
in verbis
:

“Art. 306.

[...]

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo
, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova
.”

Conforme se observa desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, por
quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução no 432/2013 do CONTRAN
:

“Art. 7o - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

[...]

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5o
.”
(negritou-se)

O destacado artigo 5o, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do
condutor
.”
(negritou-se)

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

“ [...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória.

A defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não conheço, portanto, do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação criminal interposto em favor de
Renato Crivelari Fernandes

e,
desprovejo-o
,
mantendo, na íntegra os termos da sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023